Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-91.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001937-91.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KEILA SANTOS BORGES DE FREITAS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória, na qual se buscava a declaração de inexistência de empréstimo pessoal, nulidade do contrato e reparação por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação eletrônica apresentada pela instituição financeira e rejeitou os pedidos da autora.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se há elementos suficientes para a validação do contrato eletrônico apresentado, à luz da autenticidade e integridade da assinatura digital; e (ii) se caracterizado o dever de indenizar por danos morais, diante da alegação de fraude na contratação.

III. Razões de decidir

A documentação juntada não contém os requisitos técnicos mínimos exigidos para validar a autenticidade da assinatura digital atribuída à autora, impossibilitando aferir a origem, integridade e manifestação válida de vontade.

A via contratual apresentada está identificada como “2ª via Cliente”, sem os elementos de certificação digital necessários, e há inconsistência numérica entre os documentos anexados.

Embora alegada devolução de valores, a parte autora não apresentou prova bancária suficiente para amparar a repetição do indébito.

A falha na segurança do processo de contratação eletrônica autoriza a declaração de nulidade do negócio e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo devida indenização por dano moral.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da contratação impugnada e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se a improcedência do pedido de devolução de valores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001937-91.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante
KEILA SANTOS BORGES DE FREITAS
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
DO PRESENTE RECURSO,
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

PAULO ABERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

05-09-238